Tribunal: STF
Processo: HC 69753
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-24
Data de publicação: 1992-11-24

Ementa:
E M E N T A: I. Roubo: consumação.
              A  jurisprudência do STF, desde o RE 102.490,
17.9.87,  Moreira  Alves, dispensa,  para  a  consumação do
furto  ou do roubo, o critério da saida da coisa da chamada
"esfera  de  vigilancia  da  vítima"  e  se  contenta  com a
verificação  de   que,  cessada  a   clandestinidade  ou  a
violência,  o agente tenha  tido a  posse da "res furtiva",
ainda  que retomada, em seguida, pela perseguição imediata;
com  mais razão, esta  consumado o crime se, como assentado
no  caso, não  houve perseguição,  resultando a  prisão dos
agentes,   pouco   depois   da   subtração   da   coisa,  a
circunstancia  acidental de o  veículo, em que se retiravam
do local do fato, ter apresentado defeito mecanico.
              II.  Roubo: pena: concorrência de duas causas
especiais de aumento: critério de exacerbação da pena-base.
              A  ocorrencia de  duas das  causas de aumento
especial da pena do roubo - o emprego de armas e o concurso
de agentes - só por si não basta para exacerbar a sanção ao
maximo  do  acréscimo  percentual   autorizado  em  lei:  a
graduação  há   de  decorrer  de   circunstancias  do  caso
concreto, declinadas na motivação da sentença.